Tribunal: CARF
Processo: 10660.901977/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901977/2017-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.209 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO
DE JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base
nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.
Embargos Inominados acolhidos, sem efeitos infringentes, para confirmar o
provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer a contradição consignada na
ementa do acórdão recorrido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para confirmar o provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecer a contradição consignada na ementa do acórdão recorrido, de forma que
a mesma passe a ter a redação reproduzida no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901977/2017-82
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

Relatório
Trata-se de Embargos manejados pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
desta Turma que julgou Recurso Voluntário com decisão favorável ao reconhecimento de direito
creditório do contribuinte, com a seguinte conclusão de julgamento:

Fixadas essas premissas, cumpre salientar que, no caso concreto a Recorrente comprovou
com os documentos juntados aos autos que os valores dos incentivos estão registrados em
conta contábil de reserva de incentivos fiscais; trata-se de incentivo ao estimulo a
implantação e desenvolvimento econômico; e que o Estado de Minas Gerais tratou de
convalidar junto ao Confaz os benefícios concedidos para as empresas antes da edição da
LC 160/17 conforme podem ser verificados no Certificado de Registro e Depósito no.
050/2018 e Convênio Confaz 190/17.
Feitas essas considerações e levando-se em consideração o quanto comprovado nos autos,
entendo que assiste razão à Recorrente.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

Alega a Fazenda Nacional que, apesar do acórdão objetivamente reconhecer
integralmente o direito creditório do contribuinte, mediante provimento integral do Recurso
Voluntário manejado, consta do acórdão inequívoco erro material, uma vez que ficou consignado
em sua ementa que “O direito creditório arguido contra a Fazenda da União deve exibir os
atributos da liquidez e da certeza, sendo incabível a homologação de DCOMP cujo crédito não
seja comprovado pela autoridade fazendária”.
Ou seja, haveria contradição entre o que foi decidido pelo Colegiado (provimento
ao Recurso Voluntário, com reconhecimento do direito creditório) e o que está consignado na
ementa do acórdão (denegação da homologação de DCOMP, por ausência de liquidez e certeza
do crédito).
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade, tratando-os como Embargos Inominados, sob o fundamento de que “há clara
diferença entre os conteúdos da ementa e do dispositivo do acórdão, o que pode suscitar
dificuldades futuras de implementação do decidido ou de recurso pelas partes, motivo pelo qual
se admite os embargos nos termos previstos no art. 66 do Anexo II do RICARF, que dispõe sobre
os embargos inominados”.
O feito foi redistribuído a esta Relatoria, para apreciação das razões trazidas à
colação.
É o relatório.

Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-los, tendo sido regularmente admitidos por despacho da Presidência da Turma.
A contradição apontada nos presentes Embargos está claramente evidenciada,
mercê da divergência entre o resultado do julgamento e o texto consignado na ementa do
acórdão.
Com efeito, esta Turma de Julgamento, debruçando-se sobre a irresignação
recursal do contribuinte, deu total provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito
creditório reivindicado.
Não obstante, por equívoco na redação da ementa, consignou-se posição inversa
ao que fora decidido, no sentido de denegar a homologação de DCOMP, por ausência de liquidez
e certeza do crédito reclamado pelo interessado.
Foi adequada a decisão da Presidência que evidenciou o equívoco apontado pela
Fazenda Nacional, de forma que é importante corrigir a contradição para assegurar a adequada
liquidação da decisão do CARF ou, alternativamente, viabilizar o manejo de eventual recurso
pela parte vencida.
O art. 66 do Regimento Interno do CARF estipula que “As alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão”, razão pela
qual, uma vez identificada a contradição decorrente de divergência material entre o dispositivo
do acórdão e a ementa, faz-se necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza no resultado
da decisão colegiada.
Neste sentido, cite-se alguns precedentes do CARF:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
LAPSO
MANIFESTO.
CONSTATAÇÃO. RECEPCIONADOS EMBARGOS INOMINADOS. ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada a existência de
lapso manifesto no Acórdão guerreado, cabem embargos inominados para sanear o lapso
manifesto quanto contradição entre o dispositivo analítico e a conclusão do voto. (Acórdão no
2401-007.594 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção, sessão de 17 de novembro de 2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. Cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma. Havendo
contradição quanto a data do período abrangido pela decadência, devem ser acolhidos os embargos
de declaração para sanar a contradição. No caso, retifica-se o ementa, conclusão do relator e
dispositivo do acórdão para fazer constar que encontram-se atingidas pela decadência as
competências anteriores a 11/2000, inclusive. (Acórdão no 2202-006.028 – 2a Câmara / 2a Turma /
2a Seção, sessão de 06/02/2020)
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.209 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901977/2017-82

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. Constatada contradição entre o
dispositivo
do acórdão embargado e a conclusão
do
seu
voto condutor, acolhem-
se os embargos declaratórios que apontaram o vício,
para solucionar a contradição. (Acórdão no
2201002.095 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
/
2a
Seção
de
Julgamento,
sessão de
17 de abril de 2013)
Penso que assiste razão à embargante, porquanto o voto claramente demonstrar
que o direito creditório foi reconhecido, enquanto a ementa registra posição inversa.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para
confirmar o provimento ao Recurso Voluntário e reconhecer a contradição consignada na ementa
do acórdão recorrido, de forma que a mesma passe a ter a redação ora reproduzida nesta nova
decisão, a saber:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital